Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-27.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Contrato celebrado em outubro do ano 2015. Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado. Requerente que procedeu a dois

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Contrato celebrado em outubro do ano 2015. Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado. Requerente que procedeu a dois saques. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento.

DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a direitos da personalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.